Tribunal: TJMT
Processo: 1018854-81.2019.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018854-81.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Regressão de Regime]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (IMPETRANTE), JEFFERSON REYNER ARAUJO DE SOUZA - CPF: 024.148.671-83 (PACIENTE), 2 Vara Criminal da Comarca de Cuiaba (IMPETRADO), LAURO GONCALO DA COSTA - CPF: 550.776.681-91 (ADVOGADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. VENCIDO O 2° VOGAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
PROCESSO EXECUTIVO DE PENA – ALEGADA IMPOSSIBILIDADE DE REGRESSÃO DEFINITIVA SEM PRÉVIA OITIVA DO REEDUCANDO – INOCORRÊNCIA –SUPERVENIÊNCIA DE NOVA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO – SOMATÓRIO DAS PENAS – READEQUAÇÃO DO REGIME CARCERÁRIO - MATÉRIA PASSÍVEL DE IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO PRÓPRIO E QUE JÁ FOI, INCLUSIVE, INTERPOSTO PELA DEFESA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Inadmite-se a impetração de
habeas corpus
como sucedâneo recursal, sem prejuízo, em contrapartida, da concessão da ordem, acaso comprovada de plano a flagrante ilegalidade, o que não ocorre na hipótese em apreço.

2.

Embora o impetrante insista que o d. magistrado
a quo
regrediu definitivamente o recuperando ao regime fechado, sem submetê-lo previamente à audiência de justificação, ressai dos autos eletrônicos que houve tão somente a readequação do regime de cumprimento da condenação diante do montante de pena remanescente após a unificação das guias executivas do reeducando, consoante determinam os artigos 111 e 118 da LEP.

3.

Ademais, é certo que a matéria arguida na presente impetração é passível de impugnação mediante recurso próprio, que é o agravo em execução e que, a propósito, já foi interposto pela defesa do recuperando e devidamente recebido na instância singela, estando em regular processamento.

4.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. LAURO GONÇALO DA COSTA

PACIENTE

JEFFERSON REYNER ARAUJO DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Consoante relatado por ocasião da análise da tutela de urgência, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, correspondente à
ordem de prisão expedida
nos autos do Processo Executivo de Pena n.º 0029681-47.2016.811.0042, em que
regredido ao regime fechado.

Contextualizando os fatos da presente impetração, narra o firmatário do remédio heroico que desde 25/04/2017 o paciente vinha cumprindo pena no regime semiaberto mediante o uso de aparelho de monitoração eletrônica, e com a superveniência do ofício n.º 1756/2019/GME/SAAP/SAOM informando a desativação do equipamento desde o dia 04/08/2019, o d. Juízo da Execução Penal determinou-lhe a regressão cautelar de regime em 04/10/2019, com a expedição de mandado de prisão, que foi devidamente cumprido em 15/11/2019, sobrevindo, então, a regressão definitiva ao regime fechado na data de 05/12/2019, sem que o reeducando fosse submetido à audiência de justificação.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal sob o viés da
inidoneidade da fundamentação
lançada na decisão que determinou a regressão definitiva do paciente ao regime fechado
, assevera que a despeito de a prisão do favorecido nesta ordem, num primeiro momento, ter decorrido da desativação da tornozeleira eletrônica, a sua
manutenção no cárcere, com a confirmação da regressão de regime
, teve como mote a soma das reprimendas em execução aliada à
reincidência
, o que, na intelecção da Defesa,
não se afigura legítimo
porque a agravante em questão supostamente não se insere no rol das hipóteses legais de modificação do regime de cumprimento da pena, mas tão somente o quantitativo da reprimenda ainda em execução; ao que acresce o fato de
a regressão definitiva ao regime fechado não ter sido precedida de audiência de justificação.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para restabelecer o cumprimento de sua condenação no regime semiaberto até a designação de audiência de justificação, expedindo-se o competente “
alvará de autorização
” (sic). E,
no mérito
, pugna pela ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se, em definitivo, o remédio heroico.

Instrui a inicial com os documentos de ID 27841463 ao ID 27841468.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 28096466) e as informações solicitadas à d. autoridade acoimada de coatora foram capituladas aos autos no ID 29399996.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não conhecimento
da ordem (ID 30111974).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se o impetrante, Dr. Lauro Gonçalo da Costa (OAB/MT 15.304), para realização de SUSTENTAÇÃO ORAL, conforme requerido no item
c
da petição inicial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte do caderno processual eletrônico que desde
25/04/2017
o paciente vinha cumprindo pena no regime semiaberto mediante o uso de aparelho de monitoração eletrônica, até que com a informação de que o aparelho encontrava-se desativado desde 04/08/2019, o d. Juízo da Execução Penal determinou-lhe a regressão cautelar de regime em 04/10/2019, com a expedição de mandado de prisão, sobrevindo, então, a regressão definitiva ao regime fechado na data de
05/12/2019
, sem que o reeducando fosse submetido à audiência de justificação.

Irresignado, insurge-se o impetrante alegando ser inidônea a fundamentação lançada na decisão que regrediu definitivamente o reeducando ao regime prisional fechado sem submetê-lo, antes, à audiência de justificação. Nessa ordem de ideias, requer a concessão da ordem em prol do paciente a fim de restabelecer o cumprimento de sua condenação em regime semiaberto, até que seja designada a respectiva audiência.

De proêmio, esclareço que partilho do entendimento dominante no âmbito dos Tribunais Superiores no sentido de racionalização do emprego do
habeas corpus
e prestígio ao sistema recursal, inadmitindo-se a impetração em substituição ao recurso próprio, sem prejuízo, em contrapartida, de concessão da ordem de ofício, caso constatada flagrante ilegalidade, que esteja comprova de súbito.

Destaco, por oportuno, que esse posicionamento funda-se na preservação da utilidade e eficácia do remédio heroico, que consiste em ação constitucional de demasiada importância na proteção à liberdade individual do sujeito que se encontra ameaçada por ato ilegal ou abuso de poder, garantindo, com isso, a celeridade que o seu julgamento exige.

Nesse sentido é o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO A RECURSO PRÓPRIO
.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA.
EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. ARTS. 306 E 309 DO CTB. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO.
NÃO CABIMENTO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DA VIA ELEITA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.

- O Superior Tribunal de Justiça, seguindo o entendimento firmado pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, não tem admitido a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso próprio, prestigiando o sistema recursal ao tempo que preserva a importância e a utilidade do habeas corpus, visto permitir a concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade.

- A condenação do paciente, em concurso material, pelos tipos dos arts. 306 e 309 do CTB alinha-se ao entendimento assente nesta Corte Superior sobre o assunto, no sentido de que os crimes em questão são autônomos, com objetividades jurídicas distintas, motivo pelo qual não incide o postulado da consunção, pois um delito não constituiu meio para a execução do outro. Precedentes.

- Ademais, para entender de modo diverso e acolher o pedido da defesa consistente no reconhecimento da consunção entre os delitos em epígrafe, seria necessário reconhecer que fatos incontroversos demonstraram que a direção sem habilitação foi cometida como meio necessário à prática da embriaguez ao volante, a fim de definir a intenção do agente, o que demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, procedimento inadequado na via do habeas corpus. Precedentes.

- Habeas corpus não conhecido
.”
(HC 380.695/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 20/04/2017, DJe 27/04/2017) (grifei)

Desta feita, de início, considero por incabível a presente impetração como substitutiva do recurso próprio, o qual, inclusive, conforme esclarece o d. magistrado singular já foi interposto pela i. defesa. No entanto, em homenagem ao princípio da ampla defesa, reputo imprescindível a análise da insurgência, a fim de verificar a existência de eventual coação ilegal.

Pois bem. Ao que ressai dos autos eletrônicos, e como já aquilatado, o paciente
Jefferson Reyner Araujo de Souza
responde ao Processo Executivo de Pena n.º 0029681-47.2016.811.0042 (SEEU).

Em
04/10/2018
, o d. magistrado das execuções penais procedeu a unificação das 03 (três) guias executivas juntadas ao PEP do reeducando, fixando, ainda, o regime
semiaberto
para cumprimento da condenação, proferindo decisão nos seguintes termos:

“Vistos, etc. 1. Trata-se de execução penal de Jefferson Eyne de Souza. 2. O penitente encontra-se cumprindo pena no regime semiaberto desde o dia 25/04/2017. 3. Cálculo de pena acostado à fl. 68, no qual consta que o penitente atingiu o requisito objetivo para progressão no dia 23.01.2018. 4. A defesa requer a progressão do penitente ao regime aberto (fl. 125). 5. O Ministério Público manifestou pela realização de cálculo de pena e submissão do penitente ao exame psicossocial. 6. Foi juntada nova carta de guia em face do penitente. 7. É o relato. Decido. DA UNIFICAÇÃO 8. Neste ponto, a fim de dar o correto prosseguimento da pena a ser executada e, diante das 03 guias juntadas aos autos, tratando-se de processos distintos em que não há possibilidade de se reconhecer o concurso formal de crimes e/ou a continuidade delitiva, com fundamento no art. 69 do CP e art. 66, III, “a”, da LEP,
somo
as penas impostas ao recuperando, as quais totalizam
07 anos, 06 meses e 16 dias de reclusão
. 9. Ademais, analisando os elementos supra, verifica-se que até a data (27.09.2018) da juntada da última guia (fl. 139) o apenado cumpriu
01 ano, 07 meses e 14 dias
de sua pena, restando-lhe, portanto, 05 anos, 11 meses e 02 dias de reclusão, motivo pelo qual, nos termos do art. 111 da LEP c/c art. 33, §2º, “b” do Código Penal e em vista ao princípio da proporcionalidade, fixo/mantenho o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda. 10. Já tendo sido elaborado cálculo de pena nos termos acima expostos, dê-se vista às partes para manifestação. DA AUDIÊNCIA 11. Não obstante a unificação realizada, observa-se que o penitente já atingiu o lapso temporal necessário para sua inserção em regime mais benéfico. Entretanto, denota-se que o mesmo está descumprindo com as condições do regime (prática de novo crime, código 476427), motivo pelo qual
designo audiência de justificação para 05.11.2018, às 14h00min
. 12. Sem prejuízo, oficie-se a 2ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT (ação penal cód. 339406) e a 5ª vara criminal de Cuiabá (ação penal cód. 412023), solicitando informações sobre o trânsito em julgado da sentença condenatória e, em caso positivo, o envio da competente guia de execução penal. 13. Oficie-se ainda a 8ª vara criminal (ação penal cód. 476427) e a 5ª vara criminal (ação penal cód. 311518), solicitando informações sobre a prolação de sentença condenatório e, em caso positivo, sobre o trânsito em julgado, com o envio da competente guia de execução. 14. Intime-se o recuperando. 15. Ciência ao Ministério Público e à defesa. 16. Cumpra-se.”
[PEP n.º 0029681-47.2016.811.0042 – SEEU, págs. 301-302]

Por ocasião da audiência de justificação outrora designada, a defesa formulou pedido de progressão ao regime aberto, bem como a alteração do horário de recolhimento domiciliar do reeducando, sendo apenas este último deferido pelo d. magistrado singular.

Com vista dos autos, o i. Ministério Público manifestou-se pela rejeição do pleito defensivo de promoção a regime mais brando, sob os argumentos de que o relatório de acompanhamento da monitoração eletrônica indicava diversas violações pelo apenado, que para além de ter permanecido durante a madrugada fora das áreas permitidas, teria deixado o equipamento sem bateria por até 05 (cinco) dias consecutivos.

O pedido formulado pela defesa foi indeferido pelo magistrado singular em decisão proferida na data de
19/07/2019
, que lastreou a negativa de concessão da benesse principalmente na superveniência de nova condenação em face do reeducando, proveniente da ação penal de código n.º 339406, que tramitava perante a 2ª Vara Criminal de Várzea Grande/MT.

Na sequência, em
07/08/2019
, a Secretaria de Segurança Pública do Estado de Mato Grosso, por meio do Ofício n.º 1756/2019/GME/SAAP/SAOM, informou ao juízo das execuções penais que o equipamento de monitoração eletrônica do reeducando, ora paciente, estava com a bateria totalmente descarregada desde o dia
04/08/2019
,
“gerando violação grave e comprometendo a comunicação entre equipamento e sistema SAC24”.
Noticiou, ainda, que diante de tais transgressões, a gerência de monitoramento tentou contato com o recuperando por diversas vezes, porém, não obteve êxito, motivo pelo qual
desativou o cadastro do apenado na mesma data
.

Diante de tais fatos, em decisão prolatada pelo d. magistrado
a quo
na data de
04/10/2019
, foi determinada a
regressão cautelar
do regime de pena do reeducando, com a expedição do competente mandado de prisão em desfavor deste.

Por apego à clareza, transcrevo o r.
decisum
,
in verbis
:

“Trata-se de processo executivo em que o recuperando cumpre pena em regime semiaberto. Conforme consta do ofício encaminhado pela Gerencia de Monitoramento, o recuperando encontra-se com a tornozeleira desativada. É o breve relatório. Decido. Conforme mencionado, o recuperando desativou a tornozeleira eletrônica que utilizava, sem qualquer comunicação à equipe de monitoração responsável, tal como fixado na audiência admonitória, cuja situação caracteriza falta grave e justifica a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena por violação às condições por ele assumidas. A propósito, eis a jurisprudência deste tribunal:
TJMT
– HABEAS CORPUS – EXECUÇÃO PENAL –
REGIME SEMIABERTO
–
DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES IMPOSTAS
– FALTA DE CARREGAMENTO DA BATERIA DA
TORNOZELEIRA ELETRÔNICA
– IMPOSSIBILIDADE DE MONITORAMENTO POR VÁRIAS HORAS EM DATAS DIVERSAS – REGRESSÃO CAUTELAR DE REGIME –PRÉVIA OITIVA DO REEDUCANDO – DESNECESSIDADE – INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.
Não há falar em constrangimento ilegal na decisão do juízo da execução penal que, cautelarmente, regride o regime de cumprimento da pena, em decorrência do descumprimento das condições impostas na audiência admonitória, nomeadamente quanto à correta utilização do equipamento de monitoramento eletrônico
, deixando a tornozeleira descarregada por várias horas, em datas diversas, prejudicando, assim, a vigilância pela autoridade competente.
Pode o magistrado, amparado pelo poder geral de cautela, determinar a regressão cautelar para o regime fechado
, independentemente da prévia ouvida do reeducando, cuja obrigatoriedade, segundo o ordenamento jurídico vigente, somente é prevista para o caso de regressão definitiva. (HC 125181/2016, DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/09/2016, Publicado no DJE 22/09/2016). Grifos nosso. Assim, em razão da desativação da tornozeleira e do não cumprimento das condições do regime semiaberto sem qualquer justificativa,
REGRIDO CAUTELARMENTE
o atual regime de pena e determino, por consequência, a expedição de
MANDADO DE PRISÃO
em face do recuperando, devendo o mesmo ser inserido no BNMP pelo prazo de 12 anos. Após a intimação das partes, arquivem-se os autos, provisoriamente. Cumprido o aludido mandado, desarquivem-se os autos, fazendo-os conclusos para as deliberações pertinentes.”
[PEP n.º 0029681-47.2016.811.0042 – SEEU, págs. 422-423]

Em seguida, na data de
21/10/2019
, foi acostada aos autos do Processo Executivo nova guia de execução penal, expedida pelo d. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, referente à condenação nos autos da já citada ação penal n.º 7472-78.2014.811.0002 (cód. 339406) ao cumprimento de 03 (três) anos de reclusão em regime aberto.

Dando prosseguimento ao feito, em
18/11/2019
a defesa pugnou pela designação de audiência de justificação
“em data mais breve possível”
, haja vista a informação de que o mandado de prisão expedido em desfavor do reeducando havia sido devidamente cumprido.

Nesse seguimento, a d. autoridade tida por coatora prolatou em
05/12/2019
a seguinte decisão,
ipsis litteris
:

“Vistos, etc. Trata-se de execução penal em face de , o qual encontra-
JEFFERSON REYNER ARAÚJO DE SOUZA
se, atualmente, em regime semiaberto, desde 25.04.2017. No dia 04.10.2018, este Juízo unificou as 03 guias juntadas aos autos, somou as penas impostas, as quais totalizaram 07 anos, 06 meses e 16 dias de reclusão, contudo, pelo fato de o recuperando ter cumprido até aquela data 01 ano, 07 meses e 14 dias da sua pena, restou-lhe, 05 anos, 11 meses e 02 dias de reclusão, motivo pelo qual, foi fixado o regime semiaberto para o cumprimento da reprimenda (seq. 1, mov. 1.1, fls. 301/302, SEEU). A defesa requereu a progressão regimental do semiaberto para o aberto. Com vista dos autos, o Ministério Público manifestou pelo indeferimento do pleito defensivo (seq. mov. 7.1, SEEU). O pedido foi indeferido (seq. 11, mov. 11.1, SEEU). Por meio do ofício nº 1756/2019/GME/SAAP/SAOM, a SEJUDH informou que o recuperando encontra-se com a tornozeleira eletrônica desativada desde 04.08.2019 (seq. 12, mov. 12.1, SEEU). Face a desativação da tornozeleira eletrônica, este Juízo determinou a regressão cautelar do regime de cumprimento de pena do recuperando e consequente expedição de mandado de prisão (seq. 15, mov. 15.1, SEEU). No dia 21.10.2019 foi juntada nova guia de execução penal, expedida pelo Juízo da 2ª vara criminal da comarca de Várzea Grande/MT, cuja pena imposta foi de 03 anos de reclusão, em regime aberto (seq. 18, SEEU). No sequencial nº 28, mov. 28.1, SEEU, a defesa requereu a designação de audiência de justificação, argumentando, em síntese, que o mandado de prisão expedido por este Juízo foi cumprido. É o breve relatório. Decido. Da análise dos autos, verifico a existência de
04 guias
de pena que se encontram juntadas à
fls. 01/02
,
seq. 1
(06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto),
fls. 155/156, seq. 1
(01 ano e 03 meses de reclusão, em regime semiaberto-
REINCIDÊNCIA RECONHECIDA
),
fls. 275/276, seq. 1
(26 dias de prisão simples) e
sequencial nº 18
(03 anos, em regime aberto), as quais totalizam 10 anos, 06 meses e 16 dias de reclusão. Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do TJ/MT, constatou-se que o apenado sofreu nova condenação a pena de 06 anos e 02 meses de reclusão (autos/cód. 412023 – juízo da 5ª vara criminal desta comarca), contudo, ainda não houve o trânsito em julgado da sentença, vez que o recuperando interpôs recurso de apelação.
Assim, em razão do cenário apresentado, e objetivando dar o correto prosseguimento da pena a ser executada, diante das 04 condenações apontadas nos autos, tratando-se de processos distintos em que não há possibilidade de se reconhecer o concurso formal de crimes e/ou a continuidade delitiva, com fundamento no art. 69 do CP e art. 66, III, “a”, da LEP, somo as penas impostas ao recuperando, as quais totalizam 10 anos, 06 meses e 16 dias de reclusão. Ademais, analisando os elementos apresentados, verifica-se, que até a presente data, o apenado cumpriu 02 anos, 07 meses e 01 dia, de sua pena, restando-lhe, portanto, 07 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, motivo pelo qual, em razão da reincidência, nos termos do art. 111 da LEP c/c art. 33, § 2º, “b”, do Código Penal, fixo o regime FECHADO para o cumprimento da reprimenda. Fixo o dia 15.11.2019 (última prisão – incidente nº 603919 comunicação da prisão) como data-base para a concessão de eventuais benefícios.
Oficie-se ao juízo da 5ª vara criminal desta comarca (autos/cód. 412023) para encaminhar a guia de execução penal correspondente, tão logo ocorra o trânsito em julgado. Por fim, tendo em vista que a competência para análise dos pedidos formulados em incidentes processuais e também a fiscalização das penas no regime fechado foi deslocada para o gabinete I deste núcleo de execuções penais,
declino de competência
, nestes autos e, consequentemente, determino a sua conclusão àquele gabinete. Cumpra-se com urgência.”
(destaquei) [PEP n.º 0029681-47.2016.811.0042 – SEEU, págs. 564-565]

Inconformado, na data de
06/12/2019
, interpôs agravo em execução, insurgindo-se contra a decisão transcrita alhures, alegando as mesmas teses arguidas na presente impetração. Todavia, a meu ver, tais pretensões desmerecem melhor sorte.

Isso porque, em um primeiro momento, tem-se que o paciente foi
regredido cautelarmente ao regime fechado,
suspendendo o regime prisional semiaberto no qual o reeducando cumpria sua pena, até que fosse submetido à audiência de justificação, nos termos do art. 118, §2º, da Lei n.º 7.210/84, em razão do suposto descumprimento das condições que lhe foram impostas para o regime semiaberto, haja vista a informação de que a sua tornozeleira eletrônica havia sido desativada pois permaneceu por mais de 48 (quarenta e oito) horas sem comunicação.

E como se sabe, a regressão cautelar ou sustação provisória de regime pode ser aplicada pelo d. juízo das execuções penais, em observância ao poder geral de cautela, que é inerente à sua função jurisdicional, tendo, pois, o poder-dever, diante da situação concreta, de determinar as medidas emergenciais cabíveis, que entender necessárias e pertinentes, com o objetivo de assegurar os fins e a efetividade do processo executivo, buscando inibir qualquer ato atentatório aos destinos da execução.

Com isso, perfeitamente possível que, nos casos de cometimento de falta grave, dentro do poder geral de cautela que lhe é inerente, o d. magistrado determine o imediato retorno do penitente ao regime mais severo, sendo dispensável a sua prévia submissão à audiência de justificação, que só é exigida para a regressão definitiva, até mesmo porque esta poderia frustrar a finalidade da medida cautelar.

Nesse sentido preleciona Renato Marcão, em sua obra “Curso de Execução Penal”, senão vejamos:

“
Em se tratando de regressão cautelar, não é necessária prévia oitiva do condenado, como determina o §2º do art. 118 da Lei de Execução Penal. Tal exigência contraria a finalidade da medida e só impõe observância em se tratando de regressão definitiva. (...) Tal medida não encontra obstáculo no art. 118, I, §§1º e 2º, da mesma lei. É que aí se trata de imposição definitiva da sanção de regressão, e não de simples providência cautelar, tendente a viabilizar o cumprimento da pena, até que aquela seja realmente imposta“.
(MARCÃO, Renato. Curso de Execução Penal. – ed. rev., ampl. e atual. – São Paulo: Saraiva, 2015)

Aliás, esse entendimento se coaduna com a pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, como se pode verificar no seguinte precedente:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. REGRESSÃO CAUTELAR AO REGIME PRISIONAL FECHADO. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser possível a regressão cautelar, inclusive ao regime prisional mais gravoso, diante da prática de infração disciplinar no curso do resgate da reprimenda, sendo desnecessária até mesmo a realização de audiência de justificação para oitiva do apenado, exigência que se torna imprescindível somente para a regressão definitiva. Precedentes. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido”.
(RHC 81.352/MA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2017, DJe 28/04/2017)

Nessa esteira, verifico que
antes mesmo da realização da audiência de justificação, aportou aos autos do processo executivo do penitente nova carta de guia
e, em decorrência disso, o d. magistrado
a quo
visando a regular tramitação do PEP,
procedeu à unificação de todas as guias executivas do reeducando e, diante do novo montante de pena remanescente, readequou o regime prisional de cumprimento da condenação
.

Logo, ao revés do que tenta incutir o impetrante, verifico que na hipótese, não houve a regressão definitiva do paciente ao regime prisional fechado, mas tão somente a readequação da forma de cumprimento da reprimenda unificada o que, inclusive,
torna dispensável a realização de audiência de justificação
, a teor do que preconizam os artigos 111 e 118 da Lei n.º 7.210/84. Veja-se:

“Art. 111. Quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos,
a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.

Parágrafo único.
Sobrevindo condenação no curso da execução, somar-se-á a pena ao restante da que está sendo cumprida, para determinação do regime.

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

II - sofrer condenação, por crime anterior, cuja pena, somada ao restante da pena em execução, torne incabível o regime (artigo 111).

§ 1° O condenado será transferido do regime aberto se, além das hipóteses referidas nos incisos anteriores, frustrar os fins da execução ou não pagar, podendo, a multa cumulativamente imposta.

§ 2º Nas hipóteses do inciso I e do parágrafo anterior, deverá ser ouvido previamente o condenado.
”
(destaquei)

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o recrudescimento do regime carcerário não é efeito automático decorrente da superveniência de nova condenação no curso da execução penal, sendo admitido tão somente nos casos em que, observados os requisitos do art. 33, §3º do CP, a sanção da nova condenação acrescida ao saldo de pena a cumprir pelo recuperando, tornar inviável a manutenção do regime prisional vigente até então,
o que, aparentemente, se assemelha ao caso dos autos
.

No mesmo sentindo, o c. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul já decidiu:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO. SUPERVENIÊNCIA DE NOVAS CONDENAÇÕES. 1. READEQUAÇÃO DE REGIME CARCERÁRIO. POSSIBILIDADE. Nos termos do art. 111 da LEP,
quando houver condenação por mais de um crime, no mesmo processo ou em processos distintos, a determinação do regime de cumprimento será feita pelo resultado da soma ou unificação das penas, observada, quando for o caso, a detração ou remição.
(...)”
(TJ-RS - AGV: 70081002685 RS, Relator: Fabianne Breton Baisch, Data de Julgamento: 29/05/2019, Oitava Câmara Criminal, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 13/06/2019) (grifei)

Outra não é a opinião de Guilherme de Souza Nucci, porquanto, segundo o autor,
"em cumprimento de pena, o sentenciado pode sofrer novas condenações. Se o montante delas tornar o regime incompatível com o preceituado em lei, precisa o juiz adaptá-lo à nova realidade, podendo implicar regressão"
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis penais e processuais penais comentadas. 8. ed. rev., atual. e ampl., v. 2. Rio de Janeiro: Forense, 2014, p. 302).

À vista de todo o exposto, impede-se considerar a decisão que, após a unificação das penas, determinou o cumprimento do montante remanescente de pena em regime prisional fechado como causadora do alardeado constrangimento ilegal, porquanto, a toda evidência, tal pronunciamento está em consonância com o ordenamento jurídico vigente e com o entendimento jurisprudencial majoritário.

Além do mais, é evidente que a via processual eleita não se mostra adequada para o fim pretendido pelo impetrante
, tendo em vista a previsão em lei de recurso próprio, que é o agravo em execução, taxado no artigo 197 da Lei de Execução Penal e que já foi, inclusive, interposto pela defesa do reeducando e devidamente recebido pelo juízo
a quo
.

Em sendo assim, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
JEFFERSON REYNER ARAUJO DE SOUZA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020